Tribunal: TJDFT
Processo: 0740035-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AP - Apelação Cível No. Processo : 0740035-25.2019.8.07.0001 Apelante : ITAÚ UNIBANCO S/A Apelados : ANDRÉ MARQUES BERQUO RAMOS ANDRÉ MARQUES BERQUO RAMOS EIRELI Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Em cumprimento aos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar: a) sobre eventual inovação recursal; b) acerca do enquadramento no art. 435 do CPC, considerando que os documentos juntados com a apelação já estavam em poder do banco antes do ajuizamento da pretensão; c) a respeito dos documentos novos colacionados pelo apelado. Fica vedada a apresentação de mais documentos, sob pena de desentranhamento. Somente serão admitidos documentos novos se a parte, justificadamente, demonstrar que a situação se amolda com precisão ao art. 435 do CPC. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator